Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705124-33.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, GENILSON DEOLINDO FERREIRA APELADO: GENILSON DEOLINDO FERREIRA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsados os autos, verifiquei que o réu, DISTRITO FEDERAL, interpôs apelação (ID 17698903), porém ao autor não foi oportunizada a apresentação de contrarrazões. Visto isso, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e visando a evitar eventual alegação de nulidade causada pelo Judiciário, baixem-se os autos em diligência a fim de que o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal intime o autor para que, caso queira, apresente contrarrazões à apelação interposta no ID 17698903. Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator